Tribunal: TJES
Processo: 5036175-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036175-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL MENDONCA

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5036175-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: DANIEL MENDONCA

RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. NULIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita; e (ii) analisar a validade da sentença que extinguiu o processo por abandono, sem prévia intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, pois o mérito do recurso debate a própria concessão da assistência judiciária gratuita, tornando ilógica a exigência de preparo prévio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355-MG).

4. A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa natural goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme dispõe o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

5. O indeferimento da gratuidade de justiça somente é cabível se houver nos autos elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência, devendo o magistrado, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos (art. 99, § 2º, do CPC) e indicar de modo preciso as razões que justificam o afastamento da presunção (STJ, Tema 1178).

6. Configura
error in procedendo
o condicionamento do deferimento da assistência judiciária à comprovação da miserabilidade jurídica sem a indicação prévia de elementos concretos nos autos que minorem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

7. À míngua de elemento concreto que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, impõe-se o deferimento da assistência judiciária gratuita ao autor.

8. A extinção do processo por abandono (art. 485, III, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, com a advertência expressa de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

9. A ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, somada à existência de manifestação nos autos, desconfigura o abandono da causa e macula a sentença de nulidade absoluta.

10. O reconhecimento de ofício do
error in procedendo
não viola o princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10, CPC) ou os limites do efeito devolutivo, por se tratar de matéria de ordem pública referente a nulidade processual absoluta (STJ, AREsp 2.699.052).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, exigindo o art. 99, § 2º, do CPC, que o magistrado indique elementos concretos que afastem a presunção antes de determinar a comprovação da miserabilidade.

2. A extinção do processo por abandono (art. 485, III, do CPC) depende da prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, sob pena de nulidade absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XXXV. Código de Processo Civil, art. 10; art. 99, §§ 2º e 3º; art. 101, § 1º; art. 290; art. 485, III, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp 1.222.355-MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 4/11/2015. STJ, AgInt-AREsp 1.972.051, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJE 06/05/2022. STJ, Tema 1178 (REsps 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17/09/2025. STJ, RESP 1.738.705/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018. STJ, Súmula n. 240. STJ, AREsp 2.699.052, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJE 17/10/2025. TJES, AC 0021965-43.2016.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14/03/2023. TJES, AC 0002372-10.2006.8.08.0002, Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves, Quarta Câmara Cível, j. 07/02/2022.

Vitória/ES,

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5036175-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE
: DANIEL MENDONCA

RECORRIDO
: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
DANIEL MENDONCA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL DE VITÓRIA/ES, nos autos da
Ação de Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
, ajuizada pelo recorrente contra o
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, que julgou indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira para a concessão da gratuidade de justiça.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. Assim, sendo matéria que precede a análise do mérito recursal, passo ao seu exame.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES

A parte recorrida argumenta que não houve recolhimento do preparo recursal, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.

No entanto, observa-se que o recorrente devolve somente o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Em tais casos, consoante entendimento itinerante do Col. STJ,
“se o recurso diz respeito justamente à alegação do recorrente de que ele não dispõe de condições econômico-financeiras para arcar com os custos da demanda, não faz sentido considerá-lo deserto por falta de preparo, uma vez que ainda está sob análise o pedido de assistência judiciária e, caso seja deferido, neste momento, o efeito da decisão retroagirá até o período da interposição do recurso e suprirá a ausência do recolhimento e, caso seja indeferido, deve ser dada oportunidade de regularização do preparo”
(STJ, Corte Especial. AgRg nos EREsp 1.222.355-MG, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 4/11/2015 - Info 574).

Desse modo, ilógico exigir o recolhimento do preparo recursal no caso dos autos, de modo que é possível o seu conhecimento para apreciação exclusiva da assistência judiciária gratuita.

Via reflexa, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suas razões, o recorrente alega que o indeferimento da inicial viola o acesso à justiça, que sua hipossuficiência foi comprovada nos autos e que a contratação de advogado particular não impede o benefício. Defende, ainda, a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade humana.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício de justiça gratuita ao apelante.

Muito bem.

Em relação à concessão da assistência judiciária gratuita, o Col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. (STJ; AgInt-AREsp 1.972.051; Proc. 2021/0260563-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 06/05/2022).

Tal orientação resta positivada no artigo 99, §§ 2º e 3º do CPC,
in verbis:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º.
O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º.
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Reforçando o consolidado entendimento, o Col. STJ fixou recentemente tese estabelecendo que:
(i)
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;
(ii)
Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC;
(iii)
Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade”
(STJ, Corte Especial. REsps 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 17/9/2025 - Tema 1178 - Info 864).

No caso dos autos, observa-se que o MM. Juízo
a quo
determinou que a parte autora/apelante comprovasse a miserabilidade jurídica (id. num. 16870617), tendo o requerente se manifestado em id. num. 16870619 sem apresentação dos documentos apontados no despacho.

Após a apresentação de defesa e réplica, adveio a sentença, na qual o MM. Juízo
a quo
afirmou que a ausência de documentos impede a análise do pedido e que a exigibilidade seria suspensa, caso a parte comprovasse a condição de hipossuficiência nos autos.

Esse itinerário revela flagrante equívoco de ordem processual.

A uma
, o MM. Juízo
a quo
não apontou no despacho inicial qualquer elemento concreto nos autos que minore a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, condicionando incorretamente o deferimento da assistência judiciária à comprovação da alegação de miserabilidade jurídica;
a duas
, não houve indeferimento prévio da assistência judiciária gratuita e oportunidade de recolhimento das custas processuais, conforme disposto no art. 290 do Código de Processo Civil.

Desse modo, constata-se
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo
ao processar a questão em discussão.

Inobstante, à míngua de elemento concreto que infirme a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência juntada em id. num. 16870610 (p. 3-5), é de rigor o deferimento da assistência judiciária gratuita ao autor.

Para além da matéria impugnada, ao revolver os autos, observo que o MM. Juízo
a quo
concluiu por extinguir o processo, sem resolução de mérito, por abandono.

Nesse particular, ao interpretar o art. 485, III c/c. §1º do CPC, o Col. STJ tem orientado que
“o término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incubência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1º, do CPC
(STJ, RESP 1.738.705/MT, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)
.

Inobstante, aquele Sodalício possui entendimento consolidado por meio da Súmula n. 240, no sentido de que a extinção do processo por abandono não pode ser decretada de ofício pelo juiz, o que atualmente encontra previsão no art. 485, §6º, do CPC.

No mesmo sentido, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL DO ART. 485, III E § 1º, DO CPC. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. O processo será extinto, sem resolução do mérito, se o autor não promover os atos e diligências de sua competência por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias e, ainda, a requerimento do réu, caso tenha sido oferecida a contestação (CPC, art. 485, III, §§ 1º e 6º). 2. Hipótese em que, mesmo após a intimação de seus patronos e de sua intimação pessoal, o recorrente se manteve inerte, deixando de promover os atos e diligências que lhe competiam, dando causa à extinção do processo sem resolução de mérito. 3. A ausência de citação do réu torna dispensável o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa, afastando a aplicação do art. 485, § 6º do CPC e da Súmula nº 240, do Superior Tribunal de Justiça. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0021965-43.2016.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 14/03/2023; DJES 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo sem resolução do mérito, na forma preconizada pelo art. 485, inc. III, do CPC, pressupõe não só o abandono por mais de 30 (trinta) dias, mas também que esta desídia persista pelo prazo de 05 (cinco) dias após a intimação pessoal para suprir a falta (art. 485, § 1º), sendo certo que somente daí é que estará implementado o suporte material necessário à sua imposição. 2. Recurso provido. (TJES; AC 0002372-10.2006.8.08.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 07/02/2022; DJES 31/03/2022).

Depreende-se, pois, que a extinção do processo por abandono exige a
(i)
a ocorrência de desídia da parte por mais de 30 (trinta) dias para cumprimento de diligência necessária para o andamento do feito;
(ii)
a intimação pessoal da parte para suprimento da falta, sob pena de extinção do processo sem resolução por abandono;
(iii)
o requerimento do réu, caso tenha apresentado contestação.

No caso, muito embora o réu tenha pugnado pelo abandono da causa (id. num. 16871035), nota-se que não houve prévia intimação pessoal do autor, com as devidas advertências, para cumprimento da diligência. Além disso, muito embora o autor não tenha apresentado os documentos requisitados pelo MM. Magistrado, houve manifestação por meio dos seus causídicos sobre o despacho de id. num. 16870619, o que desconfigura a hipótese de abandono da causa.

Desse modo, de ofício, impera-se o reconhecimento do
error in procedendo
do MM. Juízo
a quo,
nesse particular, devendo-se retornar os autos à Origem para regular processamento do feito.

Registro que tal conclusão não viola o princípio da devolutividade ou da vedação à decisão surpresa, porquanto se está corrigindo ilegalidade de natureza processual, matéria de ordem pública e que exige o exame translativo por este Colegiado.

Nesse sentido é a compreensão do Col. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 10 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. DISCUSSÃO SOBRE HONORÁRIOS. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 10, 1.002 E 1.013, § 1º, DO CPC. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282/STF E 211 /STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.002 DO CPC. NECESSIDADE DE REEXAME DO ALCANCE DA APELAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7 /STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Ação revisional de aluguel ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDE DE BRAGANÇA em face de TELEFÔNICA Brasil S.A. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. 2. Apelação interposta por TELEFÔNICA visando apenas à fixação de honorários advocatícios. Tribunal de Justiça que anulou de ofício a sentença, reconhecendo a ausência de intimação pessoal da parte antes da extinção por abandono, e declarou prejudicado o recurso.
3. Alegação de julgamento surpresa afastada. O acórdão recorrido aplicou norma de ordem pública e não inovou em fundamento estranho aos autos. 4. Inviável o reconhecimento de extrapolação dos limites da apelação ou de ampliação indevida do efeito devolutivo, por se tratar de nulidade absoluta cognoscível de ofício. 5. Correta a decisão que considerou prejudicada a análise da verba honorária, diante da anulação da sentença que lhe servia de suporte.
6. Inexistente o indispensável prequestionamento quanto aos arts. 10, 1.002 e 1.013, § 1º, do CPC, incidem os óbices das Súmulas nºs 282/STF e 211/STJ. 7. Afastada a alegada violação ao art. 1.002 do CPC, pois sua apreciação demandaria o reexame do alcance da apelação interposta, providência vedada pela Súmula nº 7/STJ. 8. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ; AREsp 2.699.052; Proc. 2024/0268936-7; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/10/2025 - grifei).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder ao apelante/autor DANIEL MENDONÇA o benefício da assistência judiciária gratuita e, de ofício,
ANULO
a r. Sentença por
error in procedendo,
determinando o retorno dos autos à Origem para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de afastar a preliminar suscitada, CONHECER do recurso, e a ele
DAR PROVIMENTO
.